Tribunal: TJSP
Processo: 0000514-13.2021.8.26.0035
Classe: Remessa Necessária Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – REABILITAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO DO JUÍZO A QUO DEFERINDO O PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – Estando preenchidos os requisitos previstos no artigo 94 do Código Penal, deve ser mantida a decisão que deferiu a reabilitação criminal. Recurso não provido.